Tribunal: TJSP
Processo: 2278540-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Bloqueio de valores oriundos de previdência privada e de título de capitalização. Constrição não permitida. Impenhorabilidade de valores até quarenta salários mínimos. Jurisprudência do C. STJ. Ordem de desbloqueio dos numerários. Penhora de imóvel sobre o qual pesa alienação fiduciária. Constrição sobre direitos permitida. Precedentes

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Bloqueio de valores oriundos de previdência privada e de título de capitalização. Constrição não permitida. Impenhorabilidade de valores até quarenta salários mínimos. Jurisprudência do C. STJ. Ordem de desbloqueio dos numerários. Penhora de imóvel sobre o qual pesa alienação fiduciária. Constrição sobre direitos permitida. Precedentes jurisprudenciais. Recurso provido em parte, prejudicado o agravo interno.
Quanto ao pedido de desbloqueio dos valores referentes ao plano de previdência privada (R$13.822,26) e ao título de capitalização (R$8.639,30), incide a regra do art. 833, X, do CPC, nos moldes de posicionamento do C. STJ. Diante da soma dos valores bloqueados, as quantias devem ser liberadas.
É princípio básico de que só os bens do devedor, presentes e futuros, respondem pelo cumprimento de suas obrigações (art. 789 do Cód. Proc. Civil). Bem por isso, a garantia pode recair em patrimônio que se encontra na esfera de disponibilidade da parte executada, ou seja, sendo ele titular de direitos decorrentes de imóvel alienado fiduciariamente, esses mesmos direitos podem ser penhorados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278540-83.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes CELMO
MARCIO DE ASSIS PEREIRA e ELIZETH APARECIDA ZIBORDI, é agravado
SERGIO LUIZ FERNANDES DA NAVE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, prejudicado o agravo interno. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278540-83.2019.8.26.0000 -Voto no 42346
2
Julgamento conjunto com Agravo Interno no 2278540-83.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo 30a V. Cível do F. Central/Juiz Guilherme S. Teodoro
AGTES. : Celmo Márcio de Assis Pereira e outra
AGDO. : Sergio Luiz Fernandes da Nave
VOTO No 42.346
EMENTA: Agravo de Instrumento. Cumprimento de
sentença. Bloqueio de valores oriundos de previdência
privada e de título de capitalização. Constrição não
permitida. Impenhorabilidade de valores até quarenta
salários mínimos. Jurisprudência do C. STJ. Ordem de
desbloqueio dos numerários. Penhora de imóvel sobre o
qual pesa alienação fiduciária. Constrição sobre direitos
permitida. Precedentes jurisprudenciais. Recurso provido
em parte, prejudicado o agravo interno.
Quanto ao pedido de desbloqueio dos valores referentes ao plano de
previdência privada (R$13.822,26) e ao título de capitalização
(R$8.639,30), incide a regra do art. 833, X, do CPC, nos moldes de
posicionamento do C. STJ. Diante da soma dos valores bloqueados, as
quantias devem ser liberadas.
É princípio básico de que só os bens do devedor, presentes e futuros,
respondem pelo cumprimento de suas obrigações (art. 789 do Cód.
Proc. Civil). Bem por isso, a garantia pode recair em patrimônio que se
encontra na esfera de disponibilidade da parte executada, ou seja,
sendo ele titular de direitos decorrentes de imóvel alienado
fiduciariamente, esses mesmos direitos podem ser penhorados.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra parte de r.
decisão que determinou o levantamento das quantias depositadas às fls. 324 e 367 pelo
exequente e rejeitou a impugnação quanto à penhora sobre direitos do executado de imóvel
alienado fiduciariamente.
Dizem os agravantes que os valores de R$13.822,26 e 8.639,30 estão
compreendidos na impenhorabilidade legal reconhecida no agravo de instrumento no
2141042-42.2019.8.26.0000, insurgindo-se, também, contra a penhora de direitos do
executado, cujo bem pertence ao credor fiduciário. Destacam a impenhorabilidade dos
recursos decorrentes da previdência complementar e do título de capitalização, tratando-se
de valores inferiores ao reconhecido por presunção legal como verba alimentar. Pedem que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278540-83.2019.8.26.0000 -Voto no 42346
3
seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel, impedindo qualquer registro na matrícula
sem anuência prévia do credor fiduciário. Além disso, a questão da ilegitimidade ativa
pode ser discutida a qualquer tempo e grau de jurisdição, observando que apenas Iovanda
Pereira possui legitimidade para exigir os cheques. A r. decisão afronta a coisa julgada e a
jurisprudência.
Processado o recurso com efeito apenas devolutivo, colheu-se
resposta da agravada.
É o resumo do essencial.
De início, com o julgamento do agravo de instrumento, reputa-se
prejudicado o agravo interno interposto contra r. decisão que determinou o processamento
do recurso apenas no efeito devolutivo.
No mais, conforme já decidido no agravo de instrumento no
2141042-42.2019.8.26.0000, entre as mesmas partes, “a alegação de ilegitimidade não
merece conhecimento pela ocorrência da preclusão da questão, uma vez que, conforme
bem observado na r. decisão, o exequente foi reconhecido como credor no título executivo,
sendo inviável nesta fase discussão sobre endosso e cessão de crédito, matérias próprias da
já superada fase de conhecimento. A despeito de a questão ser de ordem pública e
apreciada em qualquer grau de jurisdição não significa que possa ser discutida na fase de
cumprimento de sentença até porque sequer há notícia de que a matéria foi ventilada por
ocasião da contestação ofertada pelos interessados.”
Bem por isso, mostra-se vedada incursão sobre matéria preclusa até
porque “Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão
pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação
jurisdicional.” (cf. AgInt no AREsp 1519038, Rel. Min. Nancy Andrighi).
De outra parte, quanto ao pedido de desbloqueio dos valores
referentes ao plano de previdência privada (R$13.822,26) e ao título de capitalização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278540-83.2019.8.26.0000 -Voto no 42346
4
(R$8.639,30), incide a regra do art. 833, X, do CPC, nos moldes de posicionamento do C.
STJ.
A respeito do assunto, este Tribunal assim vem decidindo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO
BLOQUEIO DE VALORES PROVENIENTES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA No
bloqueio de valores de previdência privada deve ser verificada a sua necessidade de
utilização para subsistência da parte, sendo que a natureza de tais valores e sua
possibilidade de penhora, não pode ser, de forma genérica, mas sim, casuisticamente.
Precedentes deste E. TJSP e do E. STJ. Prova dos autos que não demonstram a necessidade
de utilização dos valores pelo recorrente. Não obstante, segundo a orientação
jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, a norma do artigo 833, X, do CPC/16
deve ser interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no
limite de até quarenta salários mínimos compreende "não apenas os valores depositados em
cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel-moeda". Montante impenhorável por força do que dispõe o artigo 833,
inc. X, do CPC. Recurso provido”. (Agravo de Instrumento 2282187-86.2019.8.26.0000;
Relator Des. Roberto Mac Cracken; Data do Julgamento: 30/01/2020).
Assim, diante da soma dos valores bloqueados, determina-se a
liberação das quantias.
Por fim, é princípio básico de que só os bens do devedor, presentes e
futuros, respondem pelo cumprimento de suas obrigações (art. 789 do Cód. Proc. Civil).
Bem por isso, a garantia pode recair em patrimônio que se encontra na esfera de
disponibilidade da parte executada, ou seja, sendo ele titular de direitos decorrentes de
imóvel alienado fiduciariamente, esses mesmos direitos podem ser penhorados.
Aliás, o E. Superior Tribunal de Justiça já deixou assentado que
“Não se admite a penhora de bem alienado fiduciariamente em execução promovida por
terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278540-83.2019.8.26.0000 -Voto no 42346
5
fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de
alienação fiduciária. Precedentes” (REsp 1.677.079/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva).
Isto posto, dá-se provimento parcial ao recurso, prejudicado o
agravo interno.
KIOITSI CHICUTA
Relator